Tribunal: TJMT
Processo: 1000019-70.2023.8.11.0011
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000019-70.2023.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[E. O. C. - CPF: 098.559.241-93 (APELANTE), JOYCE FERNANDA OLIVEIRA REIS - CPF: 048.179.281-31 (APELANTE), ADAILTON DA SILVA PERES - CPF: 336.150.711-15 (ADVOGADO), SICOOB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 08.540.986/0001-02 (APELADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. - CNPJ: 02.038.232/0001-64 (APELADO), BANCO COOPERATIVA SICOB S/A (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito civil. Apelação Cível.

Cobrança de Seguro. Morte Acidental. Cláusula Restritiva de Cobertura. Aplicação do CDC. Boa-fé Contratual. Indenização por Danos Morais. Procedência do Pedido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização securitária e por danos morais, sob o fundamento de agravamento do risco e omissão do segurado ao declarar que não praticava atividades esportivas de alto risco, como motocross.

II. Questão em discussão

2. Duas questões centrais: (i) validade da exclusão de cobertura securitária alegada pela seguradora em razão da prática esportiva do segurado; e (ii) cabimento de indenização por danos morais em decorrência de negativa de cobertura contratual.

III. Razões de decidir

3. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação jurídica, impondo à seguradora o dever de transparência e clareza na comunicação de cláusulas limitativas de direitos, conforme artigo 46 do CDC.

4. A ausência de comprovação da ciência inequívoca do segurado sobre as cláusulas restritivas do contrato impede a aplicação da exclusão de cobertura.

5. A negativa de cobertura securitária, em momento de extrema vulnerabilidade dos beneficiários, caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando a condenação por danos morais, em respeito ao artigo 14 do CDC.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

"A ausência de prova de ciência inequívoca do segurado quanto às cláusulas restritivas do contrato de seguro de vida impede a exclusão de cobertura securitária."

"A negativa injustificada de cobertura contratual enseja reparação por danos morais, quando ultrapassa o mero aborrecimento."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JOYCE FERNANDA OLIVEIRA REIS e EDUARDO OLIVEIRA CARVALHO (menor) contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Mirassol d’oeste/MT, que nos autos da ação de
“Cobrança de Seguro c/c Indenização por Danos Morais”
(Proc. nº
1000019-70.2023.8.11.0011
), ajuizada pelos apelantes contra SICOOB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA e BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A, julgou improcedente o pedido autoral, por concluir ser
“é legitima a recusa da seguradora ao pagamento da indenização, considerando a omissão do contratante e agravamento do risco”
; a r. sentença condenou os autores/apelantes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, porem com a exigibilidade suspensa em razão do benefício da justiça gratuita concedido (cf. Id. nº 231299669).

Os autores/apelantes afirmam inicialmente que, um dos demandados não apresentou contestação tempestiva, o que implica na aplicação dos efeitos da revelia, nos termos do artigo 344 do CPC, gerando a presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na petição inicial, pois, cabia aos recorridos o ônus de provar as alegações de exclusão de cobertura, o que não foi cumprido, devendo, portanto, os pedidos formulados ser julgados procedentes.

Asseveram que, os recorridos não apresentaram contrato assinado pelo segurado falecido contendo cláusula clara e expressa de exclusão da cobertura securitária por prática de esportes, como alegado, o único documento juntado aos autos é unilateral, sem comprovação de ciência ou assinatura do segurado, sendo inválido para restringir os seus direitos.

Alegam que, dada a negligência dos recorridos em demonstrar a exclusão da cobertura, é devida a indenização postulada, incluindo danos morais de R$ 2.500,00 para cada um deles,

pelo abalo emocional causado pela negativa indevida, além dos danos materiais relativos ao não pagamento da indenização contratual.

Pedem, sob esses fundamentos, o provimento do recurso, reformando a r. sentença
“condenando os recorridos (...) ao pagamento do prêmio de seguro no valor de R$ 125.000,00 mais R$ 125.000,00 de cobertura de indenização especial por morte acidental, perfazendo um total de R$. 250.000,00”
bem como, ao pagamento pelos danos morais sofridos (
Cf. Id. nº 231299670).

Os réus/apelados ofertaram
contrarrazões junto ao Id. nº 231299674, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A douta PGJ manifestou pelo provimento do recurso (cf. Id. nº 238328195).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Registro de início que o principal efeito da revelia é a presunção de veracidade dos fatos relatados na inicial, entretanto, a procedência do pedido não é automática e nem ob
rigatória, de maneira que se as provas dos autos levarem a outra conclusão, o juiz estaria livre para decidir conforme seu convencimento.

Nesse sentido, Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. 1. EFEITOS DA REVELIA. RELATIVIDADE. CONVICÇÃO DO JUIZ. INVIÁVEL MODIFICAR AS CONCLUSÕES DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 2. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PRECEDENTE. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A presunção de veracidade decorrente dos efeitos da revelia é relativa, tornando-se absoluta somente quando não contrariar a convicção do Magistrado .
Na hipótese dos autos, as instâncias ordinárias levaram em consideração todo o acervo probatório dos autos, sendo inviável modificar suas conclusões, sob pena de incidir a Súmula 7/STJ. 2. Conforme precedente desta Corte Superior, "havendo revelia e sagrando-se vencedor o réu, é descabida a condenação em honorários (precedentes). Regra que não se aplica se a parte, apesar de não ter apresentado contestação, atuou posteriormente nos autos" ( REsp n. 779.515/MG, Relatora a Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 27/6/2006, DJ 3/8/2006, p. 260). 3. Agravo interno desprovido. ( AgInt no REsp 1779513/RJ. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE. TERCEIRA TURMA. DJe 25/06/2019)
(destaquei).

In casu,
o magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos autorais pelos seguintes fundamentos:

“ (...)

A controvérsia cinge acerca do motivo do não pagamento pelo requerida.

Conforme apontado na contestação, o pagamento foi indeferido pelo agravamento do risco pelo falecido diante da prática do esporte de “motocross”, considerando que no momento da realização do contrato, este declarou que não praticava qualquer esporte radical.

A requerente argumenta que não há clausula expressa de exclusão de pagamento pela realização do esporte.

Pois bem.

Conforme apontado pelo Ministério Público, entre a assinatura do contrato de seguro e o acidente passou-se aproximadamente 3 (três) meses apenas.

Na data da assinatura, o falecido declarou que não praticava qualquer esporte radical.

Consta no boletim de ocorrência que: “(...) que nos informou que durante a competição o piloto WELITON CARVALHO DA SILVA sofreu um acidente ao saltar de um rampa na corrida de motocross, que de imediato foi socorrido por uma equipe de pronto atendimento, presente no local, e logo em seguida encaminhado para o Hospital Municipal desta urbe, onde recebeu atendimento médico porém não resistiu aos ferimentos vindo a óbito (...)”

Feitas essas consideração, é possível afirmar que o falecido, no momento da assinatura do contrato já praticava o esporte que negou na assinatura do contrato, visto que em 3 (três) meses não há tempo suficiente para aprender, realizar a preparação, se classificar para o campeonato estadual e realizar a quarta

fase do campeonato.

Portanto, houve omissão pelo contratante, ferindo a boa-fé contratual, visto que tal informação era de crucial importância para analise do risco pela contratada de aceitar ou não a contrato, bem como no valor a ser pago na contratação.

Neste sentido o art. 765 do Código Civil dispõe que: “O segurado e o segurador são obrigados a guardar na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes.”

Não há prova de comunicação posterior a seguradora da prática do esporte radical.

Sobre isto há previsto no artigo 32 do contrato:

Art. 32. O segurado é obrigado a comunicar à seguradora, logo que saiba, todo incidente suscetível de agravar consideravelmente o risco coberto, sob pena de perder o direito à cobertura se for provado que silenciou de má-fé.

Acerca da perda da indenização os artigos 33 e 34 do contrato:

Art. 33. O segurado perderá o direito à indenização se agravar intencionalmente o risco.

Art. 34. Se o segurado, seu representante, ou seu corretor de seguros fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou no valor do prêmio, ficará prejudicado o direito à indenização, além de estar o segurado obrigado ao pagamento do prêmio vencido.

Dessa forma, diante das provas juntadas nos autos, entendo que é legitima a recusa da seguradora ao pagamento da indenização, considerando a omissão do contratante e agravamento do risco.

Por isso, a improcedência da demanda é a medida imperativa a ser tomada (...)”

Aplica-se ao presente caso o Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme os artigos 2º e 3º, uma vez que se trata de relação de consumo entre o segurado, na qualidade de consumidor, e a seguradora, como fornecedora de serviços. Entretanto, mesmo sob a égide do CDC, as obrigações assumidas pela seguradora devem restringir-se aos riscos expressamente previstos no contrato de seguro, tal limitação está de acordo com o artigo 757 do Código Civil, que determina que o segurador é responsável apenas por garantir os interesses legítimos do segurado frente aos riscos previamente acordados.

Ampliar a cobertura contratual para além do que foi pactuado implicaria em desequilíbrio contratual, uma vez que o valor do prêmio pago pelo segurado é proporcional aos riscos assumidos pela seguradora, em outras palavras, a inclusão de mais riscos na cobertura resultaria na elevação do valor do prêmio securitário.

Por essa razão, a responsabilidade do segurador é limitada exclusivamente aos riscos descritos no contrato.

No caso em análise, é incontroverso que o segurado, esposo e pai dos apelantes, firmou com a Sicoob Seguradora, em 07/03/2022, uma apólice de seguro de vida individual (cf. Id. nº 231299658), o falecimento do segurado ocorreu em 26/06/2022, em decorrência de
“insuficiência respiratória aguda, asfixia mecânica, traumatismo de tórax e acidente de moto”
(cf. Id. nº 231299662).

A controvérsia reside, portanto, na existência ou não de cobertura securitária para o acidente que ocasionou a morte.

Conforme os termos da apólice, em caso de morte acidental, a beneficiária do segurado teria direito a uma indenização no valor de R$ 125.000,00 (cf. Id. nº 231299658) contudo, a seguradora negou o pagamento sob dois argumentos principais: (i) ausência de cobertura securitária para morte decorrente da prática de atividades desportivas classificadas como de alto risco; e (ii) omissão do segurado em declarar, no momento da adesão à apólice, que praticava motociclismo (motocross), seja de forma amadora ou profissional (cf. Id. nº 231299660).

Ao preencher a cláusula
“Declaração Pessoal de Saúde”
(cf. Id. nº 231299658), o segurado respondeu negativamente à pergunta que indagava se praticava esportes como paraquedismo, motociclismo, boxe, asa delta, rodeio, alpinismo, voo livre, automobilismo, mergulho, ou se exercia atividades, em caráter profissional ou amador, a bordo de aeronaves que não fossem de linhas regulares, além disso, ao preencher seus dados no contrato, o segurado declarou-se como
“autônomo”
e especificou sua atividade como
“mecânico de manutenção de automóveis, motocicletas e veículos”
.

Esses elementos são juridicamente relevantes, pois, segundo o artigo 765 do Código Civil, o segurado tem o dever de agir com boa-fé, fornecendo informações verdadeiras e completas ao contratar o seguro.

Contudo, cabe à seguradora o ônus de provar eventual má-fé, dolo ou omissão intencional por parte do segurado, conforme os princípios previstos no CDC, especialmente nos artigos 6º, III, e 47, que exigem interpretação mais favorável ao consumidor, reconhecido como parte hipossuficiente na relação contratual.

Na contestação, a seguradora anexou uma reportagem com o título:
“Corpo de Piloto de Motocross que morreu ao saltar rampa em campeonato é sepultado em MT”
segundo a matéria,
“Weliton Carvalho da Silva, 32 anos, morreu no domingo (26) durante um acidente no campeonato '4ª etapa do Motocross Estadual”
(cf. Id. nº 231299661),tal documento foi apresentado como indício de que o segurado estaria participando de um evento de motocross no momento do acidente, atividade que a seguradora alega ser de alto risco e excluída da cobertura.

Apesar disso, para que tal exclusão seja válida, seria imprescindível que a apólice apresentasse cláusula expressa, clara e destacada informando o segurado sobre essa limitação, nos termos do artigo 46 do CDC.

A ausência de prova robusta quanto à ciência inequívoca do segurado sobre as limitações contratuais e a ausência de comprovação de má-fé fragilizam os argumentos apresentados pela seguradora, devendo prevalecer a interpretação favorável ao consumidor.

No que concerne ao dano moral, este é caracterizado pelo prejuízo decorrente de sofrimento imposto à pessoa, que atinge sua esfera íntima e provoca dor, constrangimento ou mágoa. Contudo, deve ser claramente distinguido dos meros aborrecimentos cotidianos, aos quais todos estão sujeitos e que, por sua natureza, não ensejam reparação.

Sobre o tema, ensina Silvio Rodrigues:

“Diz-se que o dano é moral quando o prejuízo experimentado pela vítima não repercute na órbita de seu patrimônio. É a mágoa, a tristeza infligida injustamente a outrem, mas que não envolve prejuízo material”
(Direito Civil, volume 4, Responsabilidade Civil”. 20ª. ed., São Paulo: Saraiva, 2007. p. 33).

Para que se configure o direito à reparação por dano moral, é necessário que o ato ilícito imputado ao ofensor cause sofrimento físico ou emocional relevante, ultrapassando os meros dissabores do cotidiano, nessa perspectiva, a indenização tem como finalidade compensar a lesão à integridade psicológica ou espiritual do ofendido.

No presente caso, é evidente que a negativa injustificada do pagamento da cobertura securitária contratada caracteriza falha na prestação do serviço, em afronta direta ao artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilidade objetiva dos fornecedores pelos danos causados em decorrência de defeitos na prestação dos serviços.

Ademais, a recusa no pagamento do seguro devido aos beneficiários em um momento de intensa dor e fragilidade emocional, como o luto pelo falecimento do companheiro e pai, agrava ainda mais o sofrimento e a angústia vivenciados, extrapolando o mero aborrecimento, tal circunstância evidencia a conduta lesiva das rés, justificando plenamente a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, como forma de compensar o prejuízo extrapatrimonial causado e reequilibrar minimamente os direitos violados.

No que se refere à fixação do valor da indenização por danos morais, é sabido que a determinação do montante não segue critérios puramente objetivos, mas deve ser pautada pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cabe ao julgador agir com cautela e equilíbrio, considerando a situação econômica das partes envolvidas, a gravidade do dano, a extensão das consequências sofridas pela vítima, a culpabilidade do causador do dano, bem como a repercussão do ato ilícito.

Além disso, a indenização deve atender a uma dupla finalidade: compensatória, ao minimizar o sofrimento causado à vítima, e pedagógica, ao desestimular o causador do dano e terceiros de incorrerem em condutas semelhantes, contudo, é igualmente necessário evitar que a condenação se transforme em fonte de enriquecimento sem causa para a vítima.

Considerando as circunstâncias do caso, a extensão dos danos sofridos pelos apelantes e o equilíbrio necessário à reparação, entendo que o valor de R$ 2.500,00 para cada um dos apelantes, totalizando R$ 5.000,00, é adequado e suficiente para cumprir as finalidades compensatória e pedagógica da indenização por danos morais.

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso, para condenar a ré Sicoob Administradora e Corretora de Seguros Ltda. ao pagamento de indenização securitária por morte acidental no valor de R$ 125.000,00 previsto na Apólice nº 500936841, a ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da data da citação e correção monetária desde a data da contratação do seguro (STJ, Súmula nº 632), bem como, ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 2.500,00 para cada um dos apelantes, totalizando R$ 5.000,00. Inverto os ônus de sucumbência, inclusive honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025